Tribunal: CARF
Processo: 13971.002846/2003-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.002846/2003-08
ACÓRDÃO
9202-011.772 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LEOPOLDO CRUZ DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 1998
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. TRIBUTAÇÃO DA VERBA “SALÁRIO
NA
AÇÃO”.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
REINTEGRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DA VERBA. INCIDÊNCIA DE IRPF.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
TRIBUTAÇÃO
DA
VERBA
“SALÁRIO
NA
AÇÃO”.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DA VERBA.
NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF. TEMA REPETITIVO No 361 DO STJ. TRÂNSITO EM
JULGADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 99 DO RICARF.
O art. 99 do RICARF determina que “[a]s decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”,
ressalvando aquelas que ainda não tiveram o trânsito em julgado
certificado – ex vi do parágrafo único do art. 99 do RICARF.
No tema de no 361 do STJ firmada a tese de que não incide imposto no
caso de indenização pelo reconhecimento da inviabilidade da reintegração
do ex-empregado injustamente despedido.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.772 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.002846/2003-08
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Franciso Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (Substituto), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído
pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LEOPOLDO CRUZ DE CARVALHO em
face do acórdão no 2201-010.063, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara
desta Segunda Seção de julgamento que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
seu recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de
cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do objurgado
acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
DESPESAS COM ADVOGADOS. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE.
O valor gasto com advogados, assim como as demais despesas necessárias ao
recebimento dos rendimentos decorrentes de ação judicial, cujo ônus tiver sido
do contribuinte, só poderá ser deduzido do montante integral recebido para
efeitos de tributação mediante apresentação de prova contundente.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ISENÇÃO.
Os valores recebidos em decorrência de ação trabalhista são classificadas como
rendimentos do trabalho assalariado, não se sujeitando ao imposto de renda
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.772 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.002846/2003-08
3
apenas os rendimentos relacionados na legislação; quaisquer outros
rendimentos, não importando a denominação a eles dada, devem compor o
rendimento bruto para efeito de tributação.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e Tema
Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre
os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga. (f. 409)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do
tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante
recebido a título de juros compensatórios. (f. 409)

Aclaratórios foram manejados (f. 459/462) apontando padecer o decisium da
mácula da omissão, seja quanto o cariz indenizatório de determinadas parcelas, seja quanto à
necessidade de observância do deslinde em julgado supostamente idêntico; mas, lhe foi negado
seguimento no despacho juntado às f. 468/472.
Cientificado, apresentou o recurso especial (f. 476/488), na tentativa de ver
uniformizada a interpretação da legislação tributária com relação às seguintes matérias:
(a) “impossibilidade de incidência de IR sobre valores recebidos em ação
trabalhista que considerou a reintegração inviável” [indicado acórdão paradigma
no 2802-002.888]
(b) “impossibilidade de incidência de IR sobre valores recebidos a título de
férias” [indicado acórdão paradigma no 2802-002.888]
O despacho de admissibilidade, acostado às f. 509/513, entendeu que o único
paradigma indicado para ambas as temáticas suscitadas tão-somente seria apto para que dado
seguimento à discussão acerca da (a) “impossibilidade de incidência de IR sobre valores recebidos
em ação trabalhista que considerou a reintegração inviável.”
Cientificada, a parte recorrida disse estar “ciente do Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 509/514 e efetuar a devolução dos autos.” (f. 524)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.772 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.002846/2003-08
4
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrente,
os quais mereceram minha atenciosa leitura.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
impossibilidade de incidência de IR sobre valores recebidos em ação trabalhista que considerou
a reintegração inviável.
De acordo com a ementa do acórdão paragonado,
[o]s valores recebidos em decorrência de ação trabalhista são classificadas como
rendimentos do trabalho assalariado, não se sujeitando ao imposto de renda
apenas os rendimentos relacionados na legislação; quaisquer outros
rendimentos, não importando a denominação a eles dada, devem compor o
rendimento bruto para efeito de tributação.

Conforme consta do seu relatório,
[o]s rendimentos decorrem da ação trabalhista 1.296/87, apensada a de n°
1.295/87 da Justiça do Trabalho da 12 Região, movida pelo contribuinte e outros,
contra o Estado de Santa Catarina — DETRAN

A gênese da verba foi reiterada nas razões de decidir da decisão recorrida que,
replicando o acórdão da DRJ, entendeu pela necessidade de oferecimento à tributação, nos
seguintes termos:
No caso concreto, as verbas consideradas tributáveis pela fiscalização,
conforme consta do Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal, fl. 58,
foram extraídos do processo trabalhista 1.295/87 e correspondem ao Descanso
Semanal, a Férias Simples, Férias em Dobro e Salário na ação, cujo valor
somado, conforme quadro demonstrativo fl. 58, é de R$ 329.594,07.
Quanto ao DSR — Descanso Semanal Remunerado, verifica-se claramente que
esta é uma rubrica tributável e não se enquadra nos casos de isenção.
Com relação aos argumentos de que a parcela paga a título de salário se
enquadraria na Súmula 28 do TST, que trata da indenização no caso de
reintegração e que desta forma, teriam características de verbas indenizatórias,
mesmo se fosse o caso verifica-se que esta verba não se enquadra, da mesma
forma, nas hipóteses de isenção tributária previstas na legislação citada.
Com relação a Férias simples e em dobro, alega que estas seriam oriundas de
períodos aquisitivos não gozados pelos reclamantes e que correspondem a
verbas indenizadas e não rendimentos ou proventos.
Esta afirmativa não corresponde à realidade, uma vez que as férias não foram
sequer tratadas como indenizadas pela decisão da justiça do trabalho. Não
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.772 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.002846/2003-08
5
consta nos autos comprovação de que foram férias não gozadas, ao contrário,
constata-se que houve o efetivo afastamento e o gozo das mesmas pelo
contribuinte, conforme se pode verificar da decisão acostada aos autos, fl. 19, a
qual se transcreve:
(...)
Portanto, os valores lançados na autuação não estão dentre os rendimentos
especificados no artigo 6° da Lei n° 7.713, de 1988, como isentos de tributação,
sujeitando-se à incidência do imposto de renda, passando a compor o
rendimento bruto, conforme dispõe o artigo 3° do mesmo mandamento legal.
(sublinhas deste voto)

No único paradigma trazido à baila, o acórdão no 2802-002.888, consta que
a) o contribuinte foi um dos autores da ação trabalhista n° 1.296/87, apensada
a de n° 1.295/87, recebendo rendimentos isentos (como o aviso prévio e
a indenização em dobro) e outros tributáveis, em valores não coincidentes

com o teor da declaração de ajuste anual do espólio ora fiscalizado (f. 03 a 05
).
Aclarada ainda
as verbas que, no lançamento, foram consideradas tributáveis no ajuste
anual: descanso semanal, salário na ação, férias simples e em dobro (fls. 52/53).
Para definir os valores de cada verba, foi identificada a participação
percentual de cada uma e essa percentagem aplicada sobre o valor bruto
atualizado que foi liberado.
Dessa forma, a base de cálculo do lançamento foi assim constituída:
A) Descanso semanal 5% (R$35.547,76)
B) Férias simples 0,75% (R$7.118,07)
C) Férias em dobro 5,99% (R$56.944,55)
D) Salário na ação 25,70% (R$244.149,72).
(...)
Das férias
Não incide imposto de renda sobre férias ( simples e em dobro) não gozadas e p
agas por força da rescisão do contrato são isentas como já decidido por esta tur
ma julgadora:
(...)
Do salário na ação
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.772 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.002846/2003-08
6
O denominado “salário na ação” também não possui natureza remuneratória e
não devem constar na base de cálculo.
O REsp 1.142.177-RS foi julgado no rito do art. 543-C do CPC, de
reprodução obrigatória no CARF. Nele o STJ decidiu que: quando a decisão
judicial reputa a reintegração inviável, os valores percebidos pelo empregado
amoldam-se à indenização prevista no artigo 7°, I, da Carta Maior, em face da
natureza eminentemente indenizatória, não dando azo a qualquer acréscimo
patrimonial ou geração de renda, posto não ensejar riqueza nova disponível,
mas reparações, em pecúnia, por perdas de direitos, afastando a incidência do
imposto sobre a renda.
Nestes autos ficou comprovado que a reintegração não era possível.
As ações trabalhistas mencionadas nas decisões recorrida e paradigmática, que
deram azo ao recebimento de verbas cuja incidência do imposto de renda está sendo questionada
estejam apensadas, concederam aos respectivos obreiros pagamento de parcela rotulada “salário
na ação.” Enquanto para o paradigma teria natureza indenizatória não se sujeitando à incidência
do IRPF, para o acórdão recorrido deveria ser oferecida à tributação. Presentes os pressupostos de
admissibilidade, conheço do recurso especial do sujeito passivo.
II – DO MÉRITO
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023,
determina, em seu art. 99, que “[a]s decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”, ressalvando aquelas que ainda não
tiveram o trânsito em julgado certificado – ex vi do parágrafo único do art. 99 do RICARF.
O Tribunal da Cidadania, no Tema de no 361, firmou a seguinte tese:
Sendo a reintegração inviável, os valores a serem percebidos pelo empregado
amoldam-se à indenização prevista no artigo 7°, I, da Carta Maior, em face da
natureza eminentemente indenizatória, não dando azo a qualquer acréscimo
patrimonial ou geração de renda, posto não ensejar riqueza nova disponível, mas
reparações, em pecúnia, por perdas de direitos, afastando a incidência do
Imposto sobre a Renda.
Sob a sistemática prevista no art. 543-C, § 1o, do CPC/73, vigente à época da
prolação da decisão, entendido não incidir o imposto de renda no caso de recebimento de
indenização pelo reconhecimento da inviabilidade da reintegração do ex-empregado despedido
injustamente.
Em seus aclaratórios, insistiu a parte recorrente estar
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.772 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.002846/2003-08
7
comprovado nos autos, [que] a sentença trabalhista discorreu sobre a
impossibilidade de reintegração (fl. 20, pg. 21), ficando caracterizado o caráter
indenizatório da verba salarial, veja-se: “Sendo estáveis e na impossibilidade de
reintegração, como provado restou, devem receber correspondente a
indenização”. (f. 459)
Afirmou ainda que
no Resp no 1142177, do STJ, julgado pela sistemática de recursos repetitivos
ficou definido que: “A ratio legis emanada dos dispositivos legais
supratranscritos indica que, entendendo o tribunal ser a reintegração inviável, os
valores a serem percebidos pelo empregado amoldam-se à indenização prevista
no artigo 7°, I, da Carta Maior, em face da natureza eminentemente
indenizatória, não dando azo a qualquer acréscimo patrimonial ou geração de
renda, posto não ensejar riqueza nova disponível, mas reparações, em pecúnia,
por perdas de direitos, afastando a incidência do imposto sobre a renda”.
A omissão consiste no ponto em que o v. Acórdão não considerou que,
conforme o art. 62, do Regimento Interno do CARF, quando o julgamento, no
STJ, se dá através da sistemática de recursos repetitivos, a reprodução é
obrigatória pelo CARF.(f. 460; sublinhas deste voto)
Apesar disso, conforme já relatado, proferido despacho que, apesar de
transcrever a os motivos suscitados para demonstrar padecer o decisium de omissão, bem como a
alegação de afronta ao disposto no art. 62 do RICARF, nega seguimento aos embargos de
declaração sem enfrentá-las.
Acresço que, em sede de memoriais, capturado o excerto da sentença trabalhista
que comprova a tese que vem sendo suscitada desde a defesa de ingresso, na qual consta que o
recorrente e demais autores da ação “sendo estáveis e na impossibilidade de reintegração, como
provado restou, devem receber a correspondente indenização.”
Com arrimo no disposto no art. 99 do RICARF, tendo o leading case do Tema de
no 361, o REsp no 1142177/RS, transitado em julgado em 16/09/2013, dou provimento ao recurso
especial do sujeito passivo.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.772 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.002846/2003-08
8
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Congratulo a Ilustre Relatora pelo sempre brilhante voto, o qual acompanhei no
mérito para dar provimento ao recurso especial do Contribuinte a fim de excluir da base de cálculo
do lançamento a parcela intitulada “salário na ação”.
Entendo necessária a presente manifestação haja vista que eu integrava o
Colegiado que proferiu o acórdão recorrido no 2201-010.063 e, na ocasião, acompanhei o então
Relator para rejeitar o pleito do contribuinte no sentido de que a citada verba seria de caráter
indenizatório ante a impossibilidade de reintegração do contribuinte ao trabalho.
Contudo, ao analisar mais detidamente a questão neste colegiado da CSRF, me
reposicionei quanto à aplicabilidade da isenção ao caso concreto. Isto porque o acórdão recorrido,
naquela oportunidade, não apresentou questões fáticas e argumentos de defesa essenciais para a
apreciação do caso concreto, quais sejam: (i) o caráter indenizatório da verba “salário na ação” em
razão da impossibilidade de reintegração, conforme decidido em ação trabalhista; e (ii) a decisão
do STJ firmada por meio do REsp no 1142177, sob a sistemática do recurso repetitivo de
controvérsia.
Ou seja, os argumentos acerca da natureza das verbas recebidas em decorrência da
ação trabalhista foram expostos de maneira estanque, pois ao transcrever as razões de decidir da
DRJ de origem, o acórdão recorrido passou a impressão de que a verba da Súmula no 28 do TST
não foi paga, o que não é o caso dos autos.
O exame da sentença trabalhista atesta, de fato, a existência de decisão judicial
quanto a impossibilidade de reintegração do contribuinte. Em razão do exposto, é nítida a
adequação do caso concreto ao que foi decidido pelo STJ quando do julgamento do REsp no
1142177 (Tema Repetitivo no 361), cuja tese foi apresentada pela Eminente Conselheira Relatora
deste acórdão.
Portanto, restou comprovada a natureza indenizatória da verba denominada
“salário na ação”.
Com base no acima exposto, me reposicionei quanto ao tema no presente caso e
acompanhei o voto de mérito da relatora para dar provimento ao recurso especial do
contribuinte, tendo em vista a decisão transitada em julgado firmada pelo STJ em sede de recurso
repetitivo de controvérsia se adequar ao caso concreto, devendo ser excluída da base de cálculo
do lançamento a parcela intitulada “salário na ação”.
Eis minha declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.772 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13971.002846/2003-08
9

Fl. 538
DF CARF MF
Original